Tribunal: STF
Processo: AI 661855
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO:
   INCLUSÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS NO PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA
   DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PRECEDENTES. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, após a
   Emenda Constitucional n. 41/2003, as vantagens pessoais, de
   qualquer espécie, devem ser incluídas no redutor do teto
   remuneratório, previsto no inc. XI do art. 37 da Constituição da
   República.